Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702491-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDA: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. FALTA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário auferido pela executada, sob o argumento de ofensa à norma estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC/15, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do CPC. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. No caso, o valor relativamente baixo da remuneração comparado ao crédito perseguido ensejaria descontos que sequer cobririam os encargos da mora que são acrescidos mensalmente. Ademais, ainda que se admitisse o congelamento do saldo devedor, os descontos perdurariam por mais de 50 (cinquenta) anos, o que revela a falta de efetividade da medida. Além disso, comprovou-se a existência de abatimentos outros na folha salarial do devedor, impossibilitando-o de suportar o encargo questionado. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 836 do Código de Processo Civil, porque a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a penhora do salário da parte adversa via BacenJud. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 836 do CPC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 15768521 – Págs. 6/7 para indeferir a penhora de qualquer percentual do salário da recorrida, verbis: No entanto, na hipótese em análise, cuida-se de execução provisória de sentença, cujo valor do débito (planilha ID 14104117) perfaz a vultosa quantia de R$ 1.957.552,33 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). Noutra vertente, há informação nos autos (ID 14104117 – pág. 211) de que a agravada é bancária, e tomando-se por base o contracheque do mês de outubro de 2019, aufere renda mensal bruta de R$ 10.219,53 (dez mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e, deduzidos do INSS e o IRPF, o líquido é de R$ 7.055,94 (sete mil e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Ocorre que tal montante não contempla os descontos pessoais já implementados em sua folha, tais como empréstimo consignado, R$ 1.409,06 (mil quatrocentos e nove reais e seis centavos) e plano médico de R$ 2.193,73 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e três centavos), ou seja, em verdade a autora está auferindo apenas a quantia de R$ 3.453,15 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). Ademais, o valor penhorado, 30% (trinta por cento) equivalente a R$ 2.116,78 (dois mil cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos) é insignificante em relação ao total executado. É dizer, mesmo que se mantenha o percentual de 30% (trinta por cento) para a penhora, significaria efetuar o desconto por mais de 74 anos, apenas dividindo o valor apresentado pelo montante do desconto, sem levar em conta os juros legais e a atualização monetária. Em verdade, o valor bloqueado é muito inferior aos encargos da dívida, de modo que não haveria amortização, mas um bloqueio no salário da devedora sem limitação de tempo. Desse modo, a irrelevância do valor que se pode buscar com a penhora na folha salarial da devedora esbarra na ineficácia do provimento judicial almejado pelo credor. É fácil perceber que a recorrente se limitou a impugnar apenas um dos fundamentos do acórdão recorrido qual seja, a falta de efetividade da medida, e olvidou-se de impugnar os argumentos atinentes ao prejuízo à dignidade do devedor. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF” (AgInt no AREsp 1584647/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria prosseguir, pois, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015